Tribunal: STF
Processo: AP 2061
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em face de REGINA APARECIDA SILVA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 17/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa. 



    A seu turno, a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 85) requereu a título de diligência complementar “a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder da ré”, o que deferi em decisão proferida no dia 28/10/2024 (eDoc. 89). 



    Por meio do Ofício nº 4553884/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial informou que “conforme o LAUDO Nº 2840/2024 - (...) não foi possível desbloquear o aparelho celular apreendido em posse da nacional REGINA APARECIDA SILVA”, mesmo após “ser submetido ao processo de quebra de senha (...), no qual foram testadas cerca de 10 milhões de senhas alfanuméricas” (eDoc. 94). 



    Em 5/11/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 99).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 8/11/2024 (eDoc. 108).



    Em 17/1/2025, a advogada Defesa de REGINA APARECIDA SILVA requereu, em síntese, a concessão de prazo para apresentação das alegações finais até o dia 10/2/2025, e autorização para que possa sustentar oralmente em sessão presencial (eDoc. 121).



    Alega que “por conta da (...) situação de saúde (...) teve alguns contratempos inesperados desde a (...) última manifestação neste autos”, o que a impediu de apresentar as alegações finais. 



    Conforme relatório médico juntado aos autos, a patrona “é portadora de doença classificada sob o CID-10 como I 67.1, ou seja, tem diagnóstico de aneurisma cerebral” e foi submetida “ao tratamento endovascular de sua condição na seguinte data: 22/08/2024”, ao passo que no dia 11/12/2024, em relatório subscrito pelo neurocirurgião Bruno Parente, CRMDF 14756, houve a recomendação de afastamento das atividades por 90 (noventa) dias (eDoc. 122).



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a advogada Aline Batista Duarte é a única patrona constituído pela ré e está comprovado documentalmente que a advogada está em tratamento de saúde. Nesse sentido, possível a concessão de prazo para apresentação das alegações finais, conforme requerido.



    Por outro lado, e tendo em vista que o processo encontra-se em fase de alegações finais, não subsiste, por ora, a pretensão da Defesa no que concerne ao pedido de sustentação oral em sessão presencial.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela Defesa de REGINA APARECIDA SILVA e CONCEDO o prazo adicional de 15 (quinze) dias para fins de apresentação das alegações finais.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente